Tribunal: TJDFT
Processo: 0730852-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730852-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILCAR JOAO DE ALMEIDA GRAMACHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMILCAR JOAO DE ALMEIDA GRAMACHO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0708428-64.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela pretendida consistente em determinar que o agravado forneça os medicamentos PIRFENIDONA ao agravante, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 202527286, do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 54369975), o agravante sustenta, em síntese, que tem 78 (setenta e oito) anos de idade e “foi diagnosticada com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA”. Acrescenta que “a qualidade de vida do Agravado está extremamente afetada devido à falta de ar constante, que usualmente compromete o paciente de forma progressiva em todo seu cotidiano”. Assevera que “o médico assistente solicitou o uso da PIRFENIDONA 267 mg, 3 cápsulas, 3 vezes ao dia por tempo indeterminado e com necessidade de início com urgência, pois cada dia não tratado permite que a doença progrida até a morte”. Pontua que “o medicamento possui registro na ANVISA, com registro ativo, que a indicação está em conformidade com a aprovada no registro, descreve sobre o custo anual do tratamento (R$ 226.166,04)”. Aduz que estariam presentes os “requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos / tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS”. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para [a] determinar que o agravado forneça “o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, 3 cápsulas, 3 vezes ao dia por tempo indeterminado, enquanto durar a prescrição médica, com a máxima urgência possível”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada. Preparo (ID no 62093728). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Como se sabe, o direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da Constituição Federal. Referido artigo, na lição de Uadi Lammêgo Bulos (In: Constituição Federal Anotada. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 1214.), deve ser interpretado de forma a "garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana." Desse modo, é dever do Distrito Federal assegurar o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, reduzindo o risco de doenças e outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação conforme art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. Sobre a matéria atinente ao fornecimento de medicamentos, c. STJ, após o julgamento dos embargos declaratórios, firmou a seguinte tese no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), in verbis: “(...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018.) Observa-se que o c. STJ estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. In casu, a probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que há indicativos dos requisitos mencionados estão presentes para o fornecimento do medicamento pleiteado, sobretudo quanto à ausência de alternativa medicamentosa no SUS, tendo em vista a especificação no relatório médico do medicamento ser capaz de inibir/retardar a doença. Nesses termos, embora que no momento do proferimento da decisão não houvesse a nota técnica da NATJUS, entende-se que o médico responsável pelo tratamento do recorrente, profissional que acompanha diretamente o paciente, foi claro em expressar o medicamento PIRFENIDONA como único a inibir/retardar o avanço da doença. Do mesmo modo, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois caso, não seja concedido o fornecimento do medicamento descrito pelo médico do recorrente, presente está o risco de progressão da doença até a sua morte, não havendo reversão da doença que se estabelece continuamente, de modo que a cada dia perdido de tratamento será irrecuperável o patamar anterior da doença. Assim, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. Feitas essas considerações, CONCEDO a tutela provisória de urgência e determino ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 3 (três) dias, forneça ao agravante AMILCAR JOAO DE ALMEIDA GRAMACHO, CPF no 038.233.508-20, o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, 3 cápsulas, 3 vezes ao dia, enquanto durar a prescrição médica, tudo sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), possibilitando, ainda, ocorrer sequestro em contas bancárias do ente público, a fim de efetivar a medida judicial. Intime-se pessoalmente o Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretária de Estado de Saúde para que cumpra a presente decisão. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador